Tribunal: STF
Processo: Rcl 56082
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por São Paulo Futebol Clube, em face de decisão proferida pela 2ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos da Apelação Cível nº 1066190-02.2019.8.26.0053.



    Na origem, trata-se de ação movida pelo reclamante, com o objetivo de pleitear a autorização da comercialização de bebidas alcoólicas em eventos desportivos, mediante a declaração incidental de inconstitucionalidade da Lei estadual nº 9.470/1996 e da Lei municipal nº 2.402/1997, que vedam a venda mencionada.



    O feito foi inicialmente julgado improcedente pelo magistrado de primeira instância, cuja sentença foi confirmada em segundo grau, após a devida manifestação do Órgão Especial daquela Corte que, em sede de incidente de arguição de inconstitucionalidade, declarou a constitucionalidade das normas impugnadas. 



    Nesta reclamação, alega-se que esta Suprema Corte firmou orientação no sentido da constitucionalidade da venda de bebidas alcoólicas em eventos desportivos, invocando para tanto o que decidido no julgamento da ADI 6.193.



    Colhem-se da inicial as seguintes informações, referentes à possibilidade da comercialização pretendida:



    “(...)



    a) a regra do ordenamento jurídico é a observância dos princípios constitucionais do livre exercício da atividade econômica e da livre iniciativa, os quais só podem sofrer limitação se para proteger com razoabilidade, proporcionalidade e eficácia outro(s) direito(s) de envergadura constitucional, de sorte que não basta a previsão legal proibitiva para justificar a vedação ao desenvolvimento de uma atividade econômica; 



    b) a restrição combatida não preenche os pressupostos supracitados, que validariam a proibição, pois a vedação em foco não é, nem nunca foi eficaz - FATOS PÚBLICOS E NOTÓRIOS: ao longo período de 20 (vinte) anos, de 1996 a 2016, não concretizou o objetivo de redução da violência nos jogos de futebol promovidos Estado de São Paulo; 



    c) dada a ineficácia da restrição discutida, foi implementada - em 2016 - a política da ‘Torcida Única’ nos jogos de futebol entre os ‘quatro grandes clubes de São Paulo’, quando então se reduziu sensivelmente a violência nos Estádios Paulistas porquanto atingida a causa desse problema, a saber: torcedores violentos que ‘brigam’ e causam transtornos, independente da venda, ou não, de cerveja no Estádio; 



    d) nos 11 (onze) Estados da Federação que, hoje, autorizam o comércio de bebidas alcoólicas nos seus Estádios de futebol, inclusive no maior deles (o Maracanã, desde 2015), não houve aumento de violência, o que COMPROVA de forma empírica, com o exemplo de grandes times e torcidas (Flamengo), que a violência não está atrelada a esta atividade econômica, mas sim associada a outros fatores; 



    e) os fatores que causam a violência são os chamados ‘determinantes ambientais’ (público, ‘organizadas’) e/ou ‘determinantes contextuais’ (competitividade, fases do torneio, rivalidade, momento do time, por exemplo, mau resultado em campo, rebaixamento da equipe), e não ao consumo de álcool; 



    f) os lamentáveis episódios de violência, incluindo, mas não se limitando ao que deu origem à vedação em São Paulo nos anos ‘90’, não estão relacionados ao comércio de bebidas alcoólicas nos Estádios, e sim à ‘guerra de torcidas’ (torcedores violentos), bastando assistir o vídeo do incidente do dia 25 de Agosto de 1995, e/ou de quaisquer outras ‘guerras’ promovidas por ‘torcedores’ violentos; 



    g) a restrição sequer impede o consumo de bebidas alcoólicas, pois os torcedores ou adquirem essas bebidas nas adjacências do Estádio, ou as trazem consigo, ingerindo pouco antes de acessarem o Morumbi, o que aumenta a velocidade de consumo (quem está bebendo não pode acessar o Estádio com a sua bebida, então, ingere mais rápido para não jogá-la fora), causando insegurança e não raras vezes tumulto na entrada do Estádio, uma vez que portões ficam abarrotados, a depender do jogo, face o acúmulo de pessoas num acesso simultâneo que dificulta o esquema de segurança; e



    h) a experiência internacional de sucesso no combate à violência nos Estádios de futebol não passa pela proibição de bebidas alcoólicas, mas sim pelo afastamento, banimento e punição dos torcedores violentos (vide os hooligans na Inglaterra)”. (eDOC 1, p. 6-7) 



    Nesses termos, sustenta, em síntese, que a decisão reclamada incorreu em ofensa ao decidido nos autos da ADI 6.193, porquanto teria declarado a constitucionalidade das normas locais que vedam a venda de bebidas alcoólicas em estádios, a despeito do reconhecimento da constitucionalidade da comercialização declarada pelo Supremo Tribunal Federal na ação de controle concentrado mencionada.



    Requer, assim, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada, a fim de garantir à reclamante o direito à comercialização de bebidas com baixo teor alcoólico em seu Estádio. 



    É o relatório. 



    Decido.



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (§3º, art. 103-A, do texto constitucional). 



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)” 



    O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV “compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem”. 



    No caso, sem fazer qualquer juízo de mérito sobre a constitucionalidade da Lei estadual nº 9.470/1996 e da Lei municipal nº 2.402/1997, verifico que o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo não ofende o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 6.193.



    Explico.



    No paradigma desta Corte, assentou-se a constitucionalidade da Lei do Estado do Mato Grosso que autoriza a comercialização e o consumo de bebidas alcoólicas não destiladas e com teor alcoólico inferior a 14% em estádio de futebol, em dia de jogo. Confira-se a ementa: 



    “CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. UNIÃO AUTORIZADA A EDITAR NORMAS GERAIS. ART. 13-A, II, DO ESTATUTO DO TORCEDOR. INEXISTÊNCIA DE PROIBIÇÃO GERAL E ABSOLUTA. COMPETÊNCIA CONCORRENTE COMPLEMENTAR DOS ESTADOS (CF, ART. 24, §§ 1º A 4º). LEI 10.524/2017 DO ESTADO DE MATO GROSSO. RAZOABILIDADE NA COMERCIALIZAÇÃO E CONSUMO DE BEBIDAS NÃO DESTILADAS COM TEOR ALCOÓLICO INFERIOR A 14% EM ESTÁDIOS DE FUTEBOL, EM DIAS DE JOGO. IDÊNTICO PERMISSIVO NOS GRANDES EVENTOS MUNDIAIS – COPA DO MUNDO DE FUTEBOL DA FIFA E OLIMPÍADAS. DIREITO DO CONSUMIDOR (CF, ART. 24, V). IMPROCEDÊNCIA. 1. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. Princípio da predominância do interesse. A Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do princípio da predominância do interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos – União, Estados-membros, Distrito Federal e Municípios – e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, inciso I). 2. Competência concorrente para a matéria (CF, art. 24). O inciso II do art. 13-A da Lei Federal 10.671/2003 estabelece condições gerais de acesso e permanência do torcedor em recintos esportivos, entre as quais a de não portar bebidas proibidas ou suscetíveis de gerar ou possibilitar a prática de atos de violência, não particularizando, entretanto, quais seriam essas bebidas. Inexistência de vedação geral e absoluta. Possibilidade de o legislador estadual, no exercício de sua competência concorrente complementar, e observadas as especificidades locais, regulamentar a matéria. 3. Respeito à razoabilidade e proporcionalidade na regulamentação estadual. Permissão somente de bebidas não destiladas com teor alcoólico inferior a 14%, igualmente autorizadas nos grandes eventos mundiais de futebol e outros esportes, inclusive na Copa do Mundo organizada pela FIFA e nas Olimpíadas. 4. A permissão veiculada pela legislação impugnada não envolve um risco social maior do que aquele decorrente da proibição, pois a ausência da comercialização de bebidas de menor teor alcoólico dentro dos estádios acaba gerando o consumo de todos os tipos de bebidas – inclusive aquelas com elevado teor alcoólico – nas imediações dos eventos esportivos. 5. A Lei Estadual 10.524/2017, ao dispor sobre a comercialização e o consumo de bebidas não destiladas com baixo teor alcoólico em estádios de futebol, traduziu normatização direcionada ao torcedor-espectador, equiparado pelo § 3º do art. 42 da Lei Federal 9.615/1998, para todos os efeitos legais, ao consumidor, sujeito de direitos definido na Lei Federal 8.078/1990. 6. Entendimento recente desta SUPREMA CORTE no sentido de conferir uma maior ênfase na competência legislativa concorrente dos Estados quando o assunto gira em torno dos direitos do consumidor. Cite-se, por exemplo: ADI 4306, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 18/2/2020; ADPF 109, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 1/2/2019; ADI 5.745, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Red. p/ acórdão: Min. EDSON FACHIN, julgado em 7/2/2019; e ADI 5462, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 29/10/2018. 7. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente” (ADI 6193, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 02.04.2020)



    Ressaltou-se, assim, a possibilidade de o legislador estadual, no exercício de sua competência concorrente complementar, regulamentar a matéria, de maneira a observar as especificidades locais, na medida em que (...) o inciso II do art. 13-A da Lei Federal 10.671/2003 estabelece condições gerais de acesso e permanência do torcedor em recintos esportivos, entre as quais a de não portar bebidas proibidas ou suscetíveis de gerar ou possibilitar a prática de atos de violência, não particularizando, entretanto, quais seriam essas bebidas. 



    Com fundamento, portanto, na ausência de especificidade quanto a quais bebidas seriam proibidas, autorizou-se a edição de normas locais que disciplinem os limites da comercialização, no que se insere a eventual autorização de bebidas alcoólicas específicas. 



    Cumpre ressaltar que o art. 13-A da Lei nº 10.671/2003, condicionou a permanência de torcedor em recinto esportivo com bebidas proibidas ou suscetíveis de gerar ou possibilitar a prática de atos de violência, de onde se retira a ratio para fundamentar a tese sobre a existência de proibição absoluta da comercialização de bebidas alcoólicas em eventos desportivos, a saber:



    “Art. 13-A. São condições de acesso e permanência do torcedor no recinto esportivo, sem prejuízo de outras condições previstas em lei: 



    (...)



    II - não portar objetos, bebidas ou substâncias proibidas ou suscetíveis de gerar ou possibilitar a prática de atos de violência”.



    Efetivamente, extrai-se desse dispositivo que a referência de que se parte é a de um quadro inicial de proibição genérica de venda de bebidas alcoólicas em eventos desportivos. 



    Diante desse quadro, a particularidade que foi analisada na ADI 6.193 remonta à possibilidade de complementação da lei federal por norma local, a fim de adequá-la às peculiaridades regionais, notadamente sobre o que se entende como risco de “gerar ou possibilitar a prática de atos de violência”, análise que é inafastável de características locais, tais como segurança pública, condições de proporcionar segurança nos estádios e existência de grupos organizados especialmente relacionados a atos de violência.



    Na hipótese dos autos, verifica-se que o Tribunal reclamado julgou improcedente o pedido de autorização de comercialização de bebidas alcoólicas e declarou incidentalmente a constitucionalidade da Lei estadual nº 9.470/1996 e da Lei municipal nº 2.402/1997, nos seguintes termos:



    “Apelação Cível — Ação proposta por clube esportivo objetivando autorização para comercializar bebidas alcoólicas durante partidas de futebol — Pretensão de declaração incidental de inconstitucionalidade material dos arts. 5º, I, da Lei Estadual nº 9.470/1996 e 1º, caput, da Lei Municipal nº 2.402/1997, os quais proíbem expressamente a prática — Suscitado incidente de arguição de inconstitucionalidade, o C. Órgão Especial declarou a constitucionalidade das normas em questão — Decisão que leva à improcedência do pleito exordial, visto que a causa de pedir se funda na aventada inconstitucionalidade dos dispositivos legais em comento — Recurso do autor desprovido”. (eDOC 6, p. 177)



    A decisão preferida pelo Órgão Especial daquela Corte em que se adentrou especificamente no mérito da constitucionalidade das leis locais restou assim ementado:



    “’ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE - INCIDENTE SUSCITADO EM AÇÃO DECLARATÓRIA MOVIDA POR CLUBE DE FUTEBOL OBJETIVANDO O RECONHECIMENTO DO DIREITO À VENDA DE BEBIDAS ALCÓOLICAS EM SEU ESTÁDIO - ARTIGOS 5º, INCISO I, DA LEI ESTADUAL Nº 9.470/1996 E 1º, CAPUT, DA LEI Nº 12.402/1997 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO QUE PROÍBEM A VENDA, DISTRIBUIÇÃO OU UTILIZAÇÃO DE BEBIDAS ALCÓOLICAS EM ESTÁDIOS - ADMISSIBILIDADE - PRECEDENTES RECENTES DO E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE RECONHECEM A FACULDADE DE O LEGISLADOR ESTADUAL REGULAMENTAR A MATÉRIA DE ACORDO COM O SEU INTERESSE, NO EXERCÍCIO DE COMPETÊNCIA CONCORRENTE COMPLEMENTAR - ARTIGO 13-A DO ESTATUTO DO TORCEDOR QUE NÃO PARTICULARIZA QUAIS SERIAM AS BEBIDAS DE ACESSO PROIBIDO, INCUMBINDO AOS ESTADOS-MEMBROS ADEQUAR SUA LEGISLAÇÃO SEGUNDO AS PECULIARIDADES LOCAIS -INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA E DA LIVRE INICIATIVA - INCIDENTE IMPROCEDENTE, DECLARADA A CONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 5º, INCISO I, DA LEI ESTADUAL Nº 9.470/1996 E 1º, CAPUT, DA LEI Nº 12.402/1997 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO’. 



    ‘As teses centrais preconizadas pela Suprema Corte apontam para o entendimento no sentido de que o artigo 13-A do Estatuto do Torcedor não particulariza quais seriam as bebidas de acesso proibido, traçando linhas gerais sobre as condições de ingresso e permanência do torcedor em recintos esportivos, incumbindo aos Estados-Membros a adequação da legislação às peculiaridades locais, definindo quais bebidas são proibidas relativamente ao acesso e permanência no recinto esportivo, tudo em homenagem à competência concorrente complementar do legislador estadual consagrada pelo texto constitucional para regular a matéria (consumo), garantindo-se, com isso, o fortalecimento e o equilíbrio federativo, além de se respeitar as diversidades locais’.



    ‘A legítima opção deve ser realizada pelos Estados-Membros, enquanto garantidores da incolumidade dos cidadãos e fomentadores das atividades econômicas relacionadas ao consumo, competindo-lhes averiguar os eventuais riscos colaterais potencialmente inerentes ao consumo de bebidas alcoólicas em arenas desportivas e estádios de futebol ou em suas imediações’ (ADI nº 6.193/MT)” (eDOC 6, p. 114-116)



    Como bem evidenciado, a improcedência do pedido se sustenta no entendimento de que as normas impugnadas respeitaram os limites definidos pela norma geral federal proibitiva, com a menção, inclusive, da decisão desta Corte na ADI 6.193 em seus fundamentos. 



    Efetivamente, não se verifica a contrariedade ao precedente indicado, sendo certo que o paradigma foi apreciado sob a ótica da distribuição constitucional de competências, e não sob a do direito material em si à comercialização de bebidas alcoólicas.



    Ora, na medida em que se reconheceu a competência concorrente para regulamentar a comercialização de bebidas alcoólicas em eventos desportivos, de maneira complementar à Lei nº 10.671/2003 e com o atendimento às necessidades e particularidades locais, conclui-se que essa competência deve se estender para os casos tanto de norma autorizativa, como proibitiva da comercialização, dado que a competência legislativa não se limita a uma ou outra hipótese.



    Dessa forma, conclui-se pela falta de “aderência estrita” entre o caso dos autos e a ADI 6.193, dado que a ação de controle concentrado não tratou especificamente sobre a constitucionalidade material da comercialização de bebidas alcoólicas ante um eventual mandamento imperativo de sua autorização irrestrita à luz da livre iniciativa, conforme se extrai dos fundamentos do reclamante, mas tão somente sobre a constitucionalidade formal da regulamentação da matéria por meio de lei estadual. 



    Assim, não subsiste o entendimento sobre a constitucionalidade para a autorização absoluta de comercialização, da mesma maneira que não subsiste constitucionalidade para a proibição absoluta, o que fica condicionado à existência de norma local a regulamentar a questão. 



    Sob este prisma, o acórdão do Tribunal reclamado não destoa do precedente desta Corte, posto que amparado na constitucionalidade formal das normas impugnadas.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, §1º, RISTF), prejudicada a liminar.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 29 de setembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente